Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705504-84.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIA PARADISO, VIA ENGENHARIA LTDA APELADO: VIA ENGENHARIA LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIA PARADISO DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pela ré VIA ENGENHARIA S/A (Id. 21181790 – pp. 1/12), intime-se a parte autora/apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora